Tribunal: TJBA
Processo: 8033765-05.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033765-05.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ROBSON SANTANA SANTOS e outros Advogado(s): LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS/BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. IRREGULARIDADES NA OPERAÇÃO POLICIAL QUE CULMINOU NA PRISÃO DO ACUSADO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECRETO CONSTRITIVO DE LIBERDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO VERIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. Em relação à operação policial, suscitada pelo impetrante como ilegal, nota-se que Magna Carta brasileira estabelece em seu artigo 5º, XI, que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Ora, sendo o delito de tráfico de drogas um crime de natureza permanente, justifica-se a violação à residência dos pacientes pelo flagrante delito que ali se dava, independentemente de qualquer mandado judicial. A decisão que decretou a prisão preventiva do acusado encontra-se bem fundamentada, pois presente a prova da materialidade do delito, bem como fortes indícios de autoria, havendo a necessidade da constrição com vistas a se resguardar a ordem pública. Ordem DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 8033765-05.2023.8.05.0000, da Vara de Criminal da Comarca de Alagoinhas – Ba, tendo como impetrante LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA OAB/BA 33.811, e como paciente ROBSON SANTANA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR a ordem.